Tribunal: STF
Processo: RE 1147509
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO ANTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ENTRE AS PARTES. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. DECLARAÇÃO POSTERIOR DE CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A declaração de constitucionalidade do dispositivo que permite a cobrança da contribuição ao FUNRURAL com repercussão geral impede que resolução do Senado Federal produza efeitos quanto a tal exação, não havendo falar na alegada inaplicabilidade do art. 25 da Lei 10.256/2001. Precedente: RE-ED 718.874, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes



    2. Estando a decisão fundamentada na jurisprudência do Pleno desta Corte, há autorização legal e regimental para sua prolação de forma monocrática. Art. 21, §1º, do RISTF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa e majoração de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, § 11, e 1.021, § 4º, do CPC.